Tribunal: STF
Processo: RE 1202229
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.
3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
4. Em se tratando, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 
5. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado pelo ora embargante, com fundamento no caráter infraconstitucional da controvérsia e na Súmula nº 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    O embargante aduz omisso o julgado ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Reitera a alegação de afronta às garantias fundamentais, tais como o direito à livre iniciativa, direito ao livre exercício de qualquer atividade econômica e, por conseguinte à livre concorrência. Argumenta que as Resoluções nºs 43/2008 e 50/2013 são inconstitucionais na medida que restringem às distribuidoras e revendedora da região metropolitana de Belém, Fortaleza e Recife à comercialização de apenas óleo diesel S 10.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na alegação de afronta aos arts. 3º, III, 5º, XIII, XVII, XXII e LIV, 93, IX, 170, IV, e 225 da Constituição Federal, interposto contra acórdão do TRF da 5 ª Região. Eis a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RESOLUÇÃO ANP Nº 50, DE 23/12/2013. COMERCIALIZAÇÃO EXCLUSIVA DO DIESEL S-10. REDUÇÃO DO NÍVEL DE ENXOFRE. PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCOVE). PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE E DA IGUALDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RESTRIÇÃO ADEQUADA, NECESSÁRIA E PROPORCIONAL EM SENTIDO ESTRITO. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. RATIFICARAM O JULGAMENTO ANTERIOR.”
    Recurso extraordinário e declaratórios manejados sob a égide do CPC/2015.
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à análise singular destes aclaratórios. 
    Sem razão o embargante.
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual o exame da controvérsia a respeito da restrição imposta pelas Resoluções nºs 43/2008 e 50/2013 da ANP requer a inelutável análise de norma ordinária e o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Nesse espeque, cito a seguinte ementa:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ANP. Nulidade do auto de infração. Imposição de multa com base em portaria ministerial ( 60 e 61/1995). 4 Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 5. Ausência de prequestionamento. Sumula nº 282 desta Corte. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 813524 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.9.2018). 
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora